Tribunal: TJMT
Processo: 1015588-02.2023.8.11.0015
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1015588-02.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios, Citação]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VIVIANE ROSSATO - CPF: 921.821.511-68 (RECORRENTE), MARCIA TEREZINHA BANTLE - CPF: 703.263.559-87 (ADVOGADO), EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI - CPF: 766.757.851-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.o 1015588-02.2023.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.°

1015588-02.2023.8.11.0015

Recorrente:
Viviane Rossato.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

EMENTA

RECURSO INOMINADO
– FAZENDA PÚBLICA – PROFESSOR –
ESTADO DE MATO GROSSO -
DIREITO AO
TERÇO CONSTITUCIONAL DAS FÉRIAS GOZADAS -
FÉRIAS
ANUAIS DE 45 (QUARENTA
E CINCO) DIAS - DIREITO AO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE TODO O PERIODO DE FÉRIAS E NÃO SOMENTE A TRINTA DIAS -
ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO IRDR TEMA 04
– DIREITO LIMITADO AO PERÍODO EM QUE O PROFESSOR EXERCEU ATIVIDADE DENTRO DA SALA DE AULA -
SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DO PRINCÍPIO
NON

REFORMATIO IN PEJUS
– RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

A
Constituição Federal
assegura aos trabalhadores o gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais que o salário normal, nos termos do o artigo 7o, XVII, sendo que, havendo previsão expressa em lei de que, para os membros do magistério, na função de docente, o período de férias é de 45 (quarenta e cinco) dias, o acréscimo de 1/3 (um terço) deve ser calculado sobre a totalidade desse lapso temporal. Todavia, considerando o disposto no IRDR Tema n.o 04, o direito é limitado ao período em que o professor exerceu suas funções dentro da sala de aula.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.o 1015588-02.2023.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.°

1015588-02.2023.8.11.0015

Recorrente:
Viviane Rossato.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Viviane Rossato.

Ação:
Cobrança
.

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop-MT
.

Sentença (Id.
210969651
):
julgou procedentes os pedidos autorais, condenando o ente público recorrido ao pagamento
do terço constitucional de férias sobre os 15 dias de férias gozadas pela parte autora no ano de 2018
.

Recurso Cível Inominado
(Id.
210969656
)
:
a recorrente requer a reforma da sentença para que seja julgado totalmente procedente o pedido inicial, pois, segundo entende, faz jus ao percebimento das férias trabalhadas e não remuneradas de todo o período trabalhado e não somente do ano de 2018, uma vez que, ao exercer o cargo de direção/coordenação de Unidade Escolar, não se descaracterizou da função de professora, pois, ainda que esteja na gestão escolar, encontra-se investida na carreira de professor
.

Sem Contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.o 1015588-02.2023.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.°

1015588-02.2023.8.11.0015

Recorrente:
Viviane Rossato.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

VOTO

EMINENTES PARES
:

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por
Viviane Rossato em
face
do
Estado de Mato Grosso
, objetivando o pagamento

das diferenças salariais no tocante ao adicional de férias mais 1/3 (um terço), sobre 45 (quarenta e cinco) dias, asseverando que
trabalhou nos 15 (quinze) dias das férias de julho do ano de 2018, no cargo de coordenadora, sem que fosse remunerada pelas férias trabalhadas.

O conjunto fático revela que a recorrida é servidora pública do Estado de Mato Grosso e que, no ano de 2018, de fato, exerceu a função de coordenadora.

A sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o estado recorrido, tão somente,
ao pagamento do terço constitucional de férias sobre os 15 dias de férias gozadas pela parte Autora no ano de 2018.

Opostos embargos de declaração, sob o fundamento de que a função de coordenadora não retira da recorrente o direito ao pagamento em dobro das férias, estes foram rejeitados (Id. 210969654).

Registre-se que, a respeito da matéria discutida nestes autos, a Seção de Direito de Público do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, relator do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR (TEMA n.04), Des. Luiz Carlos da Costa, suscitado pelo Estado de Mato Grosso, nos autos PJe n.o 1002789-40.2021.8.11.0000, em decisão colegiada, proferida em 15/04/2021, disponibilizada em 23/04/2021, ADMITIU o processamento do IRDR- Tema 4, sendo fixada a seguinte tese jurídica
:
“estabelecer se os professores do ensino público fazem jus ao recebimento do adicional de um terço (1/3) sobre quarenta e cinco (45) dias de férias, desde que previsto em lei”.

Com efeito, em 22/10/2021, a Seção de Direito de Público do Tribunal de Justiça de Mato Grosso julgou o mérito do IRDR - TEMA n.o 04, sendo firmada a seguinte tese jurídica:

“A) OS PROFESSORES INTEGRANTES DA CARREIRA

DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, QUE EXERCEM AS SUAS ATIVIDADES DENTRO DA SALA DE AULA, E OS PROFESSORES CONTRATADOS, EM CARÁTER TEMPORÁRIO, FAZEM JUS A QUARENTA E CINCO (45)
DIAS DE FÉRIAS
, NOS TERMOS DO ARTIGO 54, I E § 1o, DA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO No 50, DE 1o DE OUTUBRO DE 1998, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO No 104, DE 22 DE JANEIRO DE 2002; E

B) O ADICIONAL DE UM TERÇO DEVE INCIDIR SOBRE OS QUARENTA E CINCO (45)
DIAS DE FÉRIAS PARA
OS PROFESSORES INTEGRANTES DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, QUE EXERCEM AS SUAS ATIVIDADES DENTRO DA SALA DE AULA, BEM COMO PARA OS PROFESSORES CONTRATADOS, EM CARÁTER TEMPORÁRIO.”

Da análise detida dos autos, restou evidenciado que a recorrente é integrante da carreira dos Profissionais da Educação Básica, entretanto, no ano de 2018, exerceu o cargo com exercício de atividades fora de sala de aula, pois era coordenadora, fato que impede o reconhecimento do direito pleiteado pela recorrente, que tem como requisito o exercício de atividade dentro da sala de aula, nos termos da tese jurídica fixada no IRDR – TEMA 04,
dantes transcrita
.

No mesmo sentido é o entendimento das Turmas Recursais deste Tribunal:

“
ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ Turma Recursal Única Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1002158-47.2022.8.11.0005 – Juizado da Fazenda Pública de Diamantino – MT. RECORRENTE: MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI. RECORRIDO: ANA CLAUDIA GOMES MODESTO. RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida. EMENTA: DIFERENÇA DO TERÇO CONSTITUCIONAL – TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – EXERCICIO DAS ATIVIDADES FORA DA SALA DE AULA – USUFRUTO DE 45 DIAS – INEXISTÊNCIA DE DIREITO AS VERBAS SALÁRIAIS CORRESPONDENTES – ENTENDIMENTO FIRMANDO NO JULGAMENTO DO IRDR – TEMA 04 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias apenas para os professores integrantes da carreira dos profissionais da educação básica do Estado de Mato Grosso que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, caso não evidenciado nos autos.

(TJ-MT - RI: 10021584720228110005, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 17/07/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 21/07/2023)”.

Assim, de fato, a parte recorrente não tem direito à percepção dos 45 (quarenta e cinco) dias de férias, acrescidos do terço constitucional. Todavia, considerando o princípio da não
reformatio in pejus
, é o caso de se manter o
decisum
de origem.

Por essas razões
, conheço do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, à base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024